Tribunal: CARF
Processo: 10980.909591/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2020 a 30/09/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Possível o desconto de créditos calculados em relação aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIFERENÇAS DE CÁLCULO EM PLANILHAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. FRETE EM OPERAÇÕES DE VENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não constam dos autos documentos que comprovem o direito aos créditos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não constam dos autos a efetiva natureza das operações ou seja, tais remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível constatar se enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE DE OPERAÇÃO DE REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete da operação de remessa de amostra grátis não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Recorrente se creditou de valores referentes a fretes sobre a remessa para conserto, sem considerar que a apropriação do custo da manutenção deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que, posteriormente, seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é possível, desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da mesma forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO REALIZADAS POR ENCOMENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete nas operações de industrialização realizadas por encomenda não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.909591/2021-82
ACÓRDÃO
3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2020 a 30/09/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.FRETES COMPRAS PRODUTOS
NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
Cofins, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto e do frete (transporte), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
2
Possível o desconto de créditos calculados em relação aluguéis de prédios
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
DIFERENÇAS DE CÁLCULO EM PLANILHAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA.
FRETE
EM
OPERAÇÕES
DE
VENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não constam dos autos documentos que comprovem o direito aos
créditos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE OUTRAS SAÍDAS DE
MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não constam dos autos a efetiva natureza das operações ou seja, tais
remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível
constatar se enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer
Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE DE OPERAÇÃO DE
REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete da operação de remessa de amostra grátis não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido
no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se
enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Recorrente se creditou de valores referentes a fretes sobre a remessa para
conserto, sem considerar que a apropriação do custo da manutenção
deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que, posteriormente,
seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é possível,
desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da mesma
forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
REALIZADAS
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete nas operações de industrialização realizadas por
encomenda não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
3
10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz
do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reverter a glosa de créditos nos seguintes
termos: (i) por unanimidade de votos, em relação a (i.1) dispêndios com locação do imóvel situado
na Rua Pedro Gusso 1.640, bairro CIC, Curitiba/PR, de propriedade da empresa Positivo
Administradora de Bens Ltda., e (i.2) frete em aquisição de insumos não tributados, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF no 188); e (ii) por maioria de
votos, em relação ao material de embalagem (caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas
dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis), vencidos os conselheiros Marcelo Enk de
Aguiar e Luiz Carlos de Barros Pereira¿ (Substituto), que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), afim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 09a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito
creditório.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
4
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
razão do Despacho Decisório de 04/11/2021, com ciência em 04/11/2021, lavrado
em razão do Pedido de Ressarcimento no 03930.11976.161120.1.1.18-7911,
relativo ao crédito de PIS não cumulativo, vinculado às receitas do mercado
interno não tributáveis do 3o trimestre 2020 (01/07/2020 a 30/09/2020), no valor
de R$ 253.557,73, conforme ilustro a seguir. Vinculada ao Pedido de
Ressarcimento, foi apresentada a Declaração de Compensação no
04337.47447.151220.1.3.18-1335 que não foi homologada.

Segundo o Despacho Decisório e seus anexos, fls. 2 a 29, a auditoria dos créditos
foi realizada com base nas informações constantes nos arquivos da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o PIS e para a COFINS transmitidas pela
interessada no período. A interessada tem como atividade, segundo apurou a
fiscalização, a Edição Integrada à Impressão de Livros. Tendo sido intimada e
reintimada, a interessada não apresentou elementos para comprovar os créditos
declarados na EFD-Contribuições, que deram origem ao pedido de ressarcimento.
A fiscalização afirma que considerando a legislação de regência apresentada na
Informação Fiscal no 126/2021/EQRAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRFO9, fls. 9 a 29, o
Pedido de Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno (Código 101) foi indeferido, uma vez que a legislação não prevê
ressarcimento de créditos para essa hipótese conforme artigo 16 da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005. Ressalta que os créditos porventura reconhecidos no
referido Código poderiam ser mantidos na escrituração fiscal e utilizados somente
para dedução das próprias contribuições ao Pis e a COFINS e que apenas o crédito
do PIS e/ou da COFINS acumulado ao final de um trimestre calendário e vinculado
a vendas não tributadas no mercado interno, ou seja, vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode
ser compensado com outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.
Informa, ainda, que devido à necessidade de comprovação/demonstração dos
valores escriturados na EFD-Contribuições, bem como esclarecimentos adicionais
necessários à apuração e confirmação deste, intimou a interessada a apresentá-
los, no entanto, não houve atendimento das intimações. E a auditoria fiscal
procedeu à análise dos créditos, considerando os dados que constavam nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil. A fiscalização segue esclarecendo
que na análise dos pedidos de ressarcimento, restituição, reembolso e
compensação, cabe ao contribuinte comprovar inequivocamente o seu direito
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
5
creditório, uma vez que, se este tem consigo documentação comprobatória, cabe
ao contribuinte identificar e especificar concretamente a natureza, origem e o
montante dos créditos pleiteados.
Explica que a metodologia utilizada consistiu em obter os valores passíveis de
ressarcimento a partir do montante da base de cálculo do crédito informada pela
contribuinte em seu pedido, deduzida das glosas levantadas no curso do
procedimento fiscal. Que os créditos estão limitados aos valores constantes na
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Sociais do trimestre, desde que
devidamente comprovados. Informa que a interessada alega possuir os seguintes
créditos na EFD-Contribuições:

Quanto à análise dos Créditos Vinculados às Receitas Tributadas no Mercado
Interno, a fiscalização afirma que a legislação permitiu que fossem utilizados
apenas para o desconto do valor devido da respectiva contribuição. Que, em
relação ao aproveitamento do crédito para outras finalidades, a legislação
estipulou algumas condições. E, no que se refere aos créditos vinculados à receita
auferida com operações no mercado interno, em consonância com a legislação,
apenas o crédito de PIS e de COFINS acumulado no final do trimestre e vinculado
a vendas não tributadas no mercado interno é que pode ser compensado com
outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento. Por essa razão a
fiscalização indeferiu o pedido de Ressarcimento no valor de R$ 101.338,41
(Código 101).
Segundo a análise efetuada nas rubricas Aquisição de Bens para Revenda,
Aquisição de Bens utilizados como Insumo, Aquisição de Serviços utilizados como
Insumo e Devolução de Vendas Sujeitas à incidência Não-Cumulativa, após a
comparação com os arquivos de notas fiscais eletrônicas disponíveis nos bancos
de dados da Receita Federal, a fiscalização constatou diversas incongruências que
não puderam ser dirimidas uma vez que a interessada não apresentou resposta
aos questionamentos da fiscalização e, sendo assim, foram integralmente
glosadas.
Em relação às Outras Operações com Direito a Crédito, no valor de R$
161.746.381,00.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
6
A fiscalização constatou que havia somente R$ 6.791.695,60 de notas fiscais que
foram indicadas como comprovantes dessas operações, sendo que se trata de
conhecimentos de transporte eletrônico e rodoviário, serviços tomados como
insumos e despesas de energia elétrica.
Em relação aos Fretes nas aquisições afirma a fiscalização:
Serão acatados a título de fretes nas aquisições os valores cujos CTE puderam ser
obtidos do registro D100, com todas as informações necessárias para confirmação
das operações (CFOP, descrição mercadorias, chave NFE...), excluídas aquelas
cujos CFOP sejam vedados, acima demonstradas. O valor validado é de R$
374.173,53, como demonstrado na planilha "Outras Operações-Créditos
vatidados e Glosas" juntada ao presente dossiê.
Em relação aos Fretes sobre Vendas:
Somente foram acatados por esta auditoria os valores de fretes passiveis de
comprovação pelos elementos disponíveis no SPED, sendo que demais valores
informados pela requerente deveriam ter sido comprovados em atendimento aos
Termos de Intimação Fiscal, o que não ocorreu, não sendo possível atestar o total
dos valores pleiteados.
Em relação aos Serviços Adquiridos como Insumos, afirma que não tendo sido
prestados esclarecimentos fundamentais à comprovação dos créditos relativos a
essa natureza, não foi possível confirmar os valores utilizados na base de cálculo
dos créditos e, portanto, tais valores foram glosados.
Em relação aos ajustes de acréscimo, não foi possível identificar a origem.
Segundo a fiscalização seriam essenciais os esclarecimentos solicitados à
requerente para que pudessem ser analisados e validados tais valores adicionados
ao crédito. Desta forma, a fiscalização glosou os valores declarados nessa rubrica.
Ao final dos trabalhos, a fiscalização resumiu as glosas com a planilha a seguir,
sendo os valores “em vermelho” modificados em razão dos procedimentos de
auditoria descritos acima. Como se verifica por meio dos cálculos a seguir, neste
contexto de análise, não havia ressarcimento de créditos vinculados à Receitas
Não Tributadas no Mercado Interno para este trimestre.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
7

Irresignada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em
06/12/2021, fls. 34 a 49. Segundo informa a interessada, a auditoria fiscal
concluiu que a contribuinte, embora intimada, não apresentou justificativa legal
para realizar Pedido de Ressarcimento vinculado a créditos decorrentes de
receitas tributadas no mercado interno (Código 101), as quais somente
possibilitam a dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS, de modo
que todos os créditos em relação a essas receitas foram glosados.
Além disso, em linhas gerais, a interessada informa que as glosas dos créditos
ocorreram por divergências entre as informações prestadas nas EFD-
Contribuições e os arquivos de notas fiscais disponibilizadas no SPED, e por não
ter o contribuinte atendido aos Termos de Intimação Fiscal.
Resume as outras conclusões da fiscalização quanto aos bens para revenda,
aquisição de bens utilizados como insumos, aquisição de serviços utilizados como
insumo, devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, outras
operações com direito a crédito, conhecimentos de transporte rodoviários
eletrônico, cujos CFOPs não permitem creditamento, serviços tomados como
insumos, despesas de energia elétrica e Ajuste Oriundo de Outras Situações.
Ressalta que em decorrência das glosas realizadas pela fiscalização, foram
apuradas diferenças entre PIS e COFINS a pagar, decorrentes de insuficiência dos
créditos que foram objeto dos autos de infração que constam no Processo no
17830.729739/2021-60.
Inicialmente, a interessada requer que seja apensado o presente processo de
ressarcimento ao processo no 17830.729739/2021-60, conforme inclusive
determinou
a
Informação
Fiscal
no
126/2021/EQRAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRFOS9. Além disso, informa que as
provas que são hábeis a comprovar os créditos foram informadas nos autos do
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
8
processo no 17830.729739/2021-60, uma vez que houve exiguidade de prazos
para o levantamento de todos os documentos comprobatórios.
A interessada requer que lhe seja assegurada a juntada posterior de documentos
e esclarecimentos que comprovem a apuração correta dos créditos de PIS do 3o
trimestre de 2020, em valor suficiente para reformar o Despacho Decisório e
autorizar o Pedido de Ressarcimento e homologar as compensações vinculadas.
A contribuinte afirma que os créditos existem e foram calculados corretamente,
com amparo na legislação aplicável, sobre insumos (bens e serviços), energia e
fretes e proporcionalmente às receitas de operações não tributadas no mercado
interno. Observa que o Pedido de Ressarcimento diz respeito a receitas tributadas
no mercado interno, porém trata-se de um equívoco no preenchimento do
pedido. Informa que possuía receitas não tributadas no mercado interno,
classificadas no código 201, conforme as telas da EFD-Contribuições que anexa à
Manifestação de Inconformidade, pelas informações que constam no Balanço
Contábil e Fiscal na ECD e ECF e que o objetivo do pedido de ressarcimento, em
verdade, seria ressarcir créditos decorrentes das Receitas Não Tributadas.
Alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem o
entendimento de que eventuais equívocos formais cometidos pelo contribuinte
não impedem o reconhecimento do seu direito material de crédito, quando este
seja demonstrado por outros documentos e pela sua escrituração contábil. Desta
forma, considera demonstrado que acumulou créditos de PIS no 3o trimestre de
2020 em decorrência de vendas não tributadas no mercado interno (Código 201)
em valor compatível com o Pedido de Ressarcimento e, sendo assim, requer a
retificação da natureza dos créditos informados no PER/Dcomp, com o objetivo de
vincular o PER às receitas de operações do Código 201 e permitir que o saldo das
operações do código 101, seja utilizado na dedução das próprias contribuições.
Quanto aos créditos de aquisição de bens para revenda, bens utilizados como
insumos e serviços utilizados como insumos, alega que a glosa se deu por
divergências de valores declarados na EFD-Contribuições e no valor das Notas
Fiscais que constam no SPED e por falta de atendimento de intimação fiscal. No
entanto, alega ter havido um erro no preenchimento da EFD-Contribuições, de
modo que os créditos declarados como “Aquisição de Bens para Revenda”
deveriam ter sido classificados como “Aquisição de Bens utilizados como Insumo”,
porque a POSIGRAF é uma indústria gráfica que não efetua operações de compra
de bens e mercadorias para revenda. Para comprovar sua natureza industrial,
anexou, junto à Manifestação de Inconformidade, dossiê, onde, segundo informa,
atesta-se a essencialidade de diversos bens adquiridos como insumos e serviços
adquiridos como insumos, entre os quais a energia elétrica.
Quanto ao crédito sobre fretes, informa que na análise fiscal não foi considerada a
atividade industrial exercida pela interessada. Que, por isso, houve glosas
indevidas, ao considerar apenas os CFOPs das operações. Que fretes em
operações de devolução de compra para industrialização ou produção rural,
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
9
industrialização efetuada para outra empresa e retorno de mercadoria utilizada
na industrialização por encomenda deveriam conceder direito a crédito,
considerando a atividade da fiscalizada. Alega, ainda, que os serviços de
transporte contratados pela interessada foram tributados e, por isso, tem direito
a crédito, independentemente da natureza da operação subjacente.
A interessada requer ainda a produção de perícia contábil, com a finalidade de
comprovar a existência e a suficiência dos créditos que foram objeto do Pedido de
Ressarcimento indeferido. Transcreve os quesitos que pretende formular e indica
o perito que deve se encarregar de tal perícia.
Por fim, requer que seja deferida a Manifestação de Inconformidade, para
reformar o Despacho Decisório, deferir o Pedido de Ressarcimento no
03930.11976.161120.1.1.18-7911 e homologar a compensação declarada na
Declaração de Compensação no 04377.47447.151220.1.3.18-1335. Requer o
apensamento e julgamento conjunto desta manifestação de inconformidade com
a impugnação que será protocolada junto ao Processo no 17830.729739/2021-60,
a fim de que sejam aproveitadas as provas documentais que não puderam ser
anexadas com a manifestação.
Do Pedido de Diligência:
Embora a interessada não tenha apresentado documentos no curso do
procedimento fiscal, na Impugnação de 13/12/2021, junto ao processo no
17830.729739/2021-60 (autos de infração de PIS e COFINS decorrentes das
análises dos Pedidos de Ressarcimento) , a interessada juntou os documentos de
fls. 146 a 26740 naquele processo, que, segundo alega, são hábeis para
comprovar existência dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da não-
cumulatividade, no âmbito dos processos de ressarcimento e dos Autos de
Infração de PIS e COFINS que deles decorreram.
Tendo em vista que no curso do procedimento fiscal não foi possível verificar a
documentação porque a interessada não apresentou os documentos, a
autoridade fiscal acertadamente glosou os créditos solicitados por meio do
Ressarcimento e efetuou os lançamentos nos autos do processo no
17830.729739/2021-60. No entanto, considerando a nova situação apresentada
com a impugnação e manifestações de inconformidade referente ao mesmo
procedimento fiscal, por meio do Despacho de Diligência da 9o Turma da DRIJO9,
de 16/12/2022, solicitei, com vistas a dar fiel cumprimento a aplicação do
princípio da verdade material, o retorno do processo à unidade de origem para
que a autoridade a quo pudesse providenciar os seguintes elementos:
a) efetue a análise da documentação apresentada e, se for necessário, solicite
outros esclarecimentos e documentos à recorrente;
b) se for o caso, quantifique os vatores de crédito, relativamente ao mercado
interno não tributado, em cada trimestre, bem como os efeitos (possível redução)
nos autos de infração;
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
10
c) se for o caso, quantifique os vatores de crédito e apure os efeitos (possível
redução)nos autos de infração, bem como nos pedidos de ressarcimento que
tratam de créditos vinculados a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado
Interno (Tabela 2 Do Despacho De Diligência);
d) elabore relatório fiscal de conclusão dos trabalhos, considerando essa nova
documentação e eventuais esclarecimentos adicionais prestados;
e) proceda a ciência à contribuinte da nova análise fiscal efetuada, com abertura
de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de aditamento às manifestações
de inconformidade já entregues, bem como a impugnação apresentada no corpo
deste processo.
Segundo o Despacho de Diligência, a Tabela 2 (abaixo), acima mencionada, não se
refere a todos os processos que foram objeto dessa ação fiscal. Os processos cujo
objeto é o Pedido de Ressarcimento de Créditos Vinculados apenas a Receitas
Tributadas no Mercado Interno não foram impactados com o resultado da
Diligência realizada, uma vez que não há previsão legal para solicitar
ressarcimento de créditos vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno.

Conforme se verifica no Relatório de Diligência Fiscal, após a análise dos
documentos apresentados pela interessada, outra situação se configura quanto
ao resultado dos créditos glosados conforme a seguir ilustro. No presente
processo, portanto, os valores de ressarcimento decorrentes de créditos
vinculados às Receitas Não Tributadas (código 201) foram parcialmente aceitos
após os procedimentos de auditoria realizados no curso da Diligência Fiscal.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
11

A autoridade fiscal elaborou a Informação Fiscal no
1285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB, de 22 de maio de 2023, onde
relata pormenorizadamente os motivos das glosas que foram mantidas após a
análise dos documentos. Na Informação Fiscal, verifica-se que após os
esclarecimentos prestados pela interessada, a autoridade fiscal constatou que os
dados da EFD-Contribuições não refletem a correta origem e natureza dos
créditos apurados para o período em análise.
Em relação aos Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição Interna,
foram observadas divergências entre os valores informados nos demonstrativos
de apuração de créditos trazidos aos autos e o total constante na planilha
apresentada em atendimento às intimações (R$ 293.065.828,94), onde constam
os documentos fiscais e detalhes acerca de cada item adquirido (R$
284.587.843,85). Essa diferença foi glosada por falta de comprovação dos créditos
conforme os valores abaixo. O montante relativo à diferença entre o valor que
consta no demonstrativo de cálculo dos créditos e aqueles cujos documentos
fiscais de aquisição dos insumos foram detalhados em planilha referente à
respectiva natureza de base de cálculo foram glosados não são considerados na
base de cálculo dos créditos.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
12

Em relação às Receitas — Saídas (CST 6) Alíquota Zero — Reclassificadas para
Receitas Tributadas:
Segundo a fiscalização, foram incluídas nas receitas classificadas pela contribuinte
com o código de situação tributária (Alíquota Zero), operações relativas à
“industrialização por encomenda” de livros, como se verificou nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa no período em análise.
A fiscalização considerou que, do exame do artigo 28 da Lei no 10.865/2004 (base
legal da alíquota zero para livros), extrai-se que a alíquota zero do PIS e da COFINS
é aplicável quando há venda no mercado interno de livros, não quando as receitas
decorrentes de serviços de impressão de livros, já que neste caso se trata de
prestação de serviços. Sendo assim, uma vez que as operações não se referem à
venda de livros e sim de serviços de impressão de livros por encomenda, as
receitas foram reclassificadas para o CST 1 (alíquota básica), corrigindo-se tanto o
valor das contribuições mensais apuradas, quanto o cálculo do rateio proporcional
para vinculação dos créditos às receitas tributadas e não tributadas no mercado
interno.
Quanto aos créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno (Código
101):
segundo a fiscalização, os créditos vinculados a receita tributadas no mercado
interno devem ser utilizados apenas para desconto do valor apurado da
contribuição e não são passíveis de ressarcimento. Entende que cabe à
interessada realizar o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação de
forma correta, de modo que não cabe à fiscalização verificar e reconhecer valores
estranhos ao seu pedido. Cita base legal e conclui que os Pedidos de
Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno
(Código 101) devem ser indeferidos, conforme a seguir, sendo que esses créditos
poderão ser mantidos na escrita fiscal e devem ser utilizados somente para
dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
13

Quanto à aquisição de insumos — MI, além das glosas decorrentes dos valores
que foram utilizados pela contribuinte em seus demonstrativos, mas que não
constam integralmente na planilha de detalhamento dos documentos fiscais
apresentada (falta de comprovação), foram observadas que as aquisições de
alguns itens não dão direito a crédito, por não estar comprovada a sua
essencialidade e relevância no processo produtivo. Detalhei abaixo os itens
referidos:

Quanto aos Bens e Serviços utilizados como insumos (Fretes), afirma a fiscalização
que considerou que o valor do frete pode ser utilizado na base de cálculo do
crédito nas operações de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, bem
como na compra de insumos e de mercadorias a serem revendidas. Que juntou
informações detalhadas acerca dos documentos fiscais relativos às
aquisições/operações objeto de glosa na planilha “Glosas”, juntada ao processo.
Em relação às NF de serviços, todas se encontram sem destinatário e, por se
tratar de “remessa para industrialização” não podem ser consideradas na base de
cálculo do crédito, por não se tratar de vendas.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
14
Em relação aos documentos fiscais da empresa Ouro Verde Locação e Serviços
S.A., a fiscalização constatou que se trata de locação de veículo e, portanto, não
dão direito a crédito. Foram glosadas, ainda, várias operações que apresentavam
CFOP que não dão direito a crédito, por não se tratar de compra para
industrialização ou revenda, nem operações de venda, conforme abaixo
relacionei:

Quanto aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo a fiscalização
não foi possível confirmar todos os créditos nesta rubrica por falta de
comprovação da natureza dos mesmos e/ou de seu pagamento. Alega que, em
alguns casos, não havia informação do nome e CNPJ do locador. Em relação aos
documentos da empresa Ouro Verde Locação e Serviço S.A as despesas foram
glosadas por se tratar de locação de veículos, as quais não dão direito a crédito,
pois os veículos não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Cita
a Solução de Consulta COSIT no 355/2017. Não há valores para o 3o trimestre de
2020.
Quanto aos créditos extemporâneos, a fiscalização constatou que a interessada
incluiu em dezembro de 2016 valores que seriam relativos a créditos de Aluguéis,
Máquinas e Equipamentos e Depreciação referentes aos períodos de 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016. No 3o trimestre de 2020, não houve glosas decorrentes desta
rubrica.
Quanto à apuração da base de cálculo do crédito após as glosas, a autoridade
fiscal informa que partir da base de cálculo do crédito informada nos
demonstrativos apresentados pela interessada em resposta ao(s) Termo(s) de
Intimação Fiscal lavrado(s) no curso da Diligência, deduziram-se as glosas acima
relatadas e chegou-se ao valor do crédito apurado para cada trimestre.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
15
As planilhas demonstrativas do crédito apurado pela auditoria foram juntadas ao
e-processo sob o título "Apuração do Crédito".
Após aplicadas as glosas acima, a autoridade fiscal relatou que quanto ao período
do 3o trimestre de 2020 os valores de contribuições devidas puderam ser extintos
pelas deduções.
Das glosas efetuadas na auditoria de créditos resultaram, em alguns períodos,
valores a pagar de PIS e COFINS não acobertados pelos créditos apurados pela
auditoria e não declarados em DCTF. Trata-se de valores referentes ao 4o
trimestre de 2016 que não fazem parte do objeto deste processo.
Após a realização da Diligência Fiscal, a autoridade fiscal concluiu que deveriam
ser concedidos os seguintes créditos:

No que diz respeito a esse processo, temos os seguintes cálculos:

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
16

Intimada a apresentar resposta ao Relatório de Diligência Fiscal, no prazo de 30
dias, a interessada apresentou em 21/06/2023 aditamento à manifestação de
inconformidade. Faz um breve relato sobre o procedimento de fiscalização. Alega
que, após o resultado da Diligência Fiscal, os resultados das glosas foram
modificados, assim como os motivos que lhe deram motivação.
Informa que, no processo no 10980.909583/2021-36 (ressarcimento), foi
apresentada
a
Informação
Fiscal
no
1.285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB (fl 648/667), que contempla
os demais processos de ressarcimento e contém a análise detalhada dos créditos
de PIS e COFINS do contribuinte.
Em relação às diferenças entre os demonstrativos de apuração de crédito trazido
aos autos pela interessada e o total constante de planilha apresentada, referente
às aquisições relativas à citada natureza (insumos — MI), a interessada alega que
a partir da análise do relatório fiscal e das planilhas apresentadas após a
diligência, o contribuinte identificou que, no demonstrativo que apresentou no
processo em 2021, o valor dos créditos de PIS e COFINS foi calculado em
conformidade com os valores das notas fiscais de entrada, às alíquotas de 1,65% e
7,6% respectivamente, embora as respectivas bases divergissem do valor das
notas.
No curso da diligência, para atender ao formato exigido no termo de intimação
fiscal, apresentou à fiscalização novas planilhas, nas quais informou apenas a base
dos créditos e não o valor dos créditos em si. As bases informadas repetiram as
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
17
incorreções identificadas anteriormente em relação ao valor das notas de
entrada.
A interessada traz um exemplo, que abaixo ilustrei, demonstrando serem
diferentes os valores dos arquivos xm! (valores das notas fiscais e entrada) e as
base de apuração do contribuinte(valores menores aos das notas fiscais de
entrada), com o qual pretende demonstrar que as bases informadas nas planilhas
resultaram divergentes e inferiores às bases de crédito extraídas dos próprios
documentos fiscais de entrada, relativos à aquisição de bens e serviços com
direito ao desconto de créditos. Pede que, em relação a tal circunstância, seja
realizada diligência, a fim de que os valores dos créditos sejam calculados com
base nos documentos fiscais.

Em relação 5104422001 aos itens que não dariam direito a créditos de PIS e
PASEP:
de COFINS, a interessada chama atenção para o item referente à aquisição de
embalagens para transporte. Tratase, segundo esclarece, de itens essenciais para
o transporte dos livros, materiais didáticos e materiais gráficos fabricados pelo
contribuinte, pois garantem a integridade das mercadorias produzidas e vendidas
no transporte e entrega aos respectivos destinatários, evitando que sejam
danificadas, amassadas ou molhadas. Cita decisão do CARF como recurso para sua
argumentação.
Ressalta que outros itens que foram objeto de glosa também devem ter seus
créditos reconhecidos por serem essenciais para a atividade da contribuinte que,
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
18
como indústria gráfica de grande porte, precisa garantir o funcionamento e a
manutenção de seus equipamentos e máquinas e a segurança de seus
colaboradores. Entende que, sendo assim, devem ser revertidas as outras glosas
referentes às ferramentas, carrinho de ferramentas, combustíveis, uniformes e
itens de segurança.
Em relação aos créditos de fretes não vinculados a compras para revenda ou
industrialização ou a operações de vendas, entende que a fiscalização, ao não
indicar o número do CFOP (apenas a descrição) dos fretes glosados, comprometeu
seu direito de defesa, por não terem sido esclarecidos os motivos da glosa.
Reitera os termos da impugnação já apresentada, esclarecendo que as operações
de transporte intermunicipais e demais fretes são indispensáveis à atividade
industrial que exerce, sendo que os créditos foram glosados como se a gráfica
fosse revendedora de produtos.
Entende que é incontroverso que a Gráfica presta serviços de industrialização
para terceiros, os créditos de fretes relacionados aos CFOPs de remessa e retorno
de industrialização, quaisquer que sejam as suas modalidades (por encomenda,
por conta e ordem, devolução etc.) devem ser reconhecidos e restabelecidos, por
atenderem aos critérios de essencialidade e relevância. Em relação às glosas de
créditos sobre fretes relacionados às operações dos CFOPs 5949, 6949, 5973 e
6923, relativos a outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços e a
remessas por conta e ordem de terceiros alega que também são indevidas.
Ressalta que essas operações são praticadas com habitualidade pela empresa,
quando contratada pelo Poder Público (por exemplo, pelo FNDE), mediante
licitação ou pregão, ou até por empresas privadas, para imprimir livros e materiais
didáticos em grandes lotes e fazer a sua distribuição e entrega diretamente nas
escolas contempladas nos contratos, caracterizando-se as remessas por conta e
ordem e outras modalidades de entrega dos produtos. Explica, ainda, que os
fretes intramunicipais devem gerar direito ao crédito de PIS e COFINS, por se
referirem a remessas para industrialização, atividade que integra o rol de serviços
prestados pelo contribuinte, cujo faturamento é tributado.
Em relação aos créditos de locação de prédios, máquinas e equipamentos cujos
contratos e comprovantes de pagamento não foram apresentados, créditos de
locação de veículos da empresa “OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A”, que não
se enquadrariam no conceito de máquinas e equipamentos, a interessada
apresentou decisão do CARF que alega ser favorável ao seu entendimento de que
aluguel de veículos dá direito a crédito de PIS e de COFINS.
Em relação aos créditos extemporâneos (créditos de aluguéis, máquinas,
equipamentos e depreciação referentes aos períodos de apuração de 2012 a
2016, registrados em dezembro de 2016), entende que a glosa está baseada
exclusivamente na ausência de retificação das EFDContribuições de cada período
de apuração, o que não é considerado requisito indispensável para o
reconhecimento do direito aos créditos.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
19
Ressalta que a exigência de retificação das EFD-Contribuições de cada período,
para registro dos créditos, cria um obstáculo intransponível ao seu direito, diante
da impossibilidade de retificar as declarações a partir do início da fiscalização, em
2021, em razão da perda da espontaneidade e até pelo decurso do prazo de 5
anos. E, ainda, que não havendo questionamento da auditoria quanto à existência
e quanto ao não aproveitamento anterior dos créditos registrados em dezembro
de 2016, devem eles ser reconhecidos, revogando-se a glosa motivada
exclusivamente pela ausência de retificação das EFD-Contribuições de cada
período de apuração.
Quanto aos créditos de Operações Não Tributadas, independentemente da
reclassificação, ratificou os termos da impugnação protocolada em dezembro de
2021 e das manifestações de inconformidade para reiterar que, embora muitos
dos créditos informados nos Pedidos de Ressarcimento tenham sido
erroneamente vinculados a receitas classificadas no código 101, a GRÁFICA E
EDITORA POSIGRAF possuía, nos mesmos meses, receitas não tributadas no
mercado interno, classificadas no código 201.
A fim de comprovar a existência dessas receitas, passíveis de acúmulo de créditos
de PIS e COFINS para desconto das próprias contribuições e pedidos de
ressarcimento, e sua proporção em relação às receitas tributadas, a interessada
alega que apresentou, em dezembro de 2021, um dossiê de saídas contendo
planilhas Excel com as informações sobre todas as vendas por mês e as chaves das
notas de saídas, assim como os arquivos XML das notas de vendas e serviços,
sendo boa parte dessas saídas sujeitas à alíquota zero. Alega, ainda, que a
existência de outros créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado
interno é reconhecida expressamente na Informação Fiscal no 1.285/2023, no
processo no 10980.909583/2021-36, mas a auditoria alega a impossibilidade de
autorizar o seu ressarcimento em razão do preenchimento incorreto dos
PER/DCOMPS.
Alega que o eventual erro no preenchimento da EFD-Contribuições e do
PERDCOMP não impede o reconhecimento do direito do contribuinte aos créditos
de PIS e COFINS vinculados às operações não tributadas no mercado interno,
códigos 201, 202 e 208, nem ao seu ressarcimento (objeto dos PER indeferidos ou
parcialmente deferidos), já que tais informações estão disponíveis na ECD, em
planilhas e nos documentos fiscais apresentados à auditoria.
Pelos motivos expostos no aditamento, afirma que ratifica e complementa os
argumentos e pedidos formulados na manifestação de inconformidade original
(com a ressalva dos itens prejudicados pelas conclusões da auditoria), requer a
reforma do Despacho Decisório, para deferir o Pedido de Ressarcimento PER no
03930.11976.161120.1.1.18-7911 e homologar a compensação declarada na
DCOMP no 04377.47447.151220.1.3.18-1335, consequentemente extinguindo o
débito principal e seus acréscimos.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
20
A decisão recorrida manteve o crédito tributário em parte e conforme ementa do
Acórdão no 109-021.465 apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 10980.909591/2021-82
ACÓRDÃO 109-021.465 — 92 TURMA/DRJO9
SESSÃO DE 25 de abril de 2024
INTERESSADO GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
CNPJ/CPF 75.104.422/0001-06
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2020 a 30/09/2020
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE NA VENDA. REMESSA POR CONTA E
ORDEM. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
No caso de remessa de mercadorias por conta e ordem de terceiros, em venda à
ordem, o produto é vendido a um cliente, que solicita que o bem seja entregue a
um terceiro. Assim, trata-se de operação de venda como qualquer outra e o
fabricante/vendedor pode calcular créditos sobre o valor do frete, desde que o
ônus seja por ele suportado.
NÃO — “CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FRETE. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep,
não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com o serviço de transporte de máquinas e equipamentos
para determinado estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou
manutenção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
As receitas decorrentes da prestação de serviços gráficos, ainda que receitas
provenientes de serviços de impressão de livros, não se sujeitam à alíquota zero a
que se refere o art. 28 da Lei no 10.865, de 2004.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2020 a
30/09/2020 PROCESSO 10980.909591/2021-82 ACÓRDÃO 109-021.465 — 92
TURMA/DRIO9 ACÓRDÃO DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO
VINCULAÇÃO.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
21
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o resultado do
procedimento fiscal, devendo ser apresentados na Manifestação de
Inconformidade os motivos de fato e de direito, os documentos e provas que a
interessada possua e que possam influir na solução do litígio.
DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Deve-se adotar as conclusões de diligência realizada durante o contencioso,
mormente quando elas são obtidas com base em documentos contábeis e o
contribuinte se ausenta na apresentação de argumentos contrários.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer ainda, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 09a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
reconheceu em parte o direito creditório.
Destaque-se que assim como ocorreu no julgamento de 1a instancia, o julgamento
deste processo será realizado na mesma sessão que demais processos de Pedidos de
Ressarcimento e Autos de Infração que foram analisados no mesmo contexto do procedimento
fiscal.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
22
Nestes autos a Recorrente contesta o indeferimento de parte dos créditos de PIS do
3° trimestre de 2020 do Pedido de Ressarcimento.
1. Do Pedido de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência, para
permitir uma nova apuração dos créditos a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em
consonância com a jurisprudência citada no presente Recurso Voluntário.
Importa destacar que apesar de ser facultado ao Recorrente tal pleito, em
conformidade com o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF), compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas provas
como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de perícia ou diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir
dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No presente caso, em razão da diligência já ocorrida conforme consta dos autos, o
processo contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. A
argumentação da Recorrente encontra-se desprovida de qualquer elemento concreto de sua
necessidade.
Diante disso, indefiro o pedido de diligência.
2. Glosas mantidas pela DRJ
Em relação a reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de enfrentar o mérito,
necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e, nesse
sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
23
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
24
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
25
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Dito isto, considerando atuar a Recorrente na edição integrada à impressão de
livros, conforme demonstrado nos autos, passemos a análise das glosas mantidas pela DRJ.

2.1 - Créditos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
26
As glosas relativas aos dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos foram mantidas pela DRJ pelas seguintes razões:

Em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo a
fiscalização não foi possível confirmar todos os créditos nesta rubrica por falta de
comprovação da natureza dos mesmos e/ou de seu pagamento. Alega que, em
alguns casos, não havia informação do nome e CNPJ do locador. Em relação aos
documentos da empresa Ouro Verde Locação e Serviço S.A as despesas foram
glosadas por se tratar de locação de veículos, as quais não dão direito a crédito,
pois os veículos não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Cita
a Solução de Consulta COSIT no 355/2017.
(...)
Em relação a este item, a interessada citas as glosas referentes a créditos da
locação paga à empresa Ouro Verde Locação e Serviços por entender que o
aluguel de veículos utilizados nas atividades do contribuinte passou a ser admitido
como passível de creditamento de PIS e de COFINS.
Desta forma, entendo que não se manifestou quanto aos pagamentos feitos à
Positivo Administradora de Bens Ltda. que foram objeto de glosa neste período de
2016, conforme indicado acima. Sendo assim, mantenho a glosa como procedido
pela fiscalização.

Já a Recorrente afirma que ao contrário do que alega a DRJ, anexou com a
impugnação o contrato de locação com a POSITIVO ADMINISTRADORA LTDA., que pode ser
encontrado às fls. 757 a 762 deste processo.
Da análise apresentada pela Recorrente quando da impugnação aos Autos de
Infração, bem como, durante a auditoria realizada na diligência determinada pela DRJ, constata-se
que de fato foi apresentado contrato de Locação do imóvel situado a Rua Pedro Gusso, no 1.640,
bairro CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná firmado entre a Recorrente e a empresa
Positivo Administradora de Bens Ltda., em 1° de março de 2012, com vigência por 20 (vinte) anos.
Portanto, reverto a glosa relativa as despesas correspondentes a locação do imóvel
situado a Rua Pedro Gusso, no 1.640, bairro CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná de
propriedade da empresa Positivo Administradora de Bens Ltda.
Já em relação a glosa dos créditos correspondentes à locação de veículo, em que
pese os argumentos e jurisprudência deste órgão apresentados pela Recorrente para reversão da
glosa, não constam dos autos documentos firmados com a empresa Ouro Verde Locação e
Serviços que comprovem tratar-se de locação de veículo efetivamente utilizado nas atividades da
empresa.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
27
2.2 – Insumos
2.2.1 - Glosas por suposta falta de comprovação: diferenças nas bases de cálculo
dos créditos - planilhas X documentos fiscais
Aduz a Recorrente reconhecer que as planilhas de créditos que apresentou à
auditoria continham bases de créditos em valores inferiores aos dos documentos fiscais, o que
somente em sede de perícia ou em nova diligência poderá ser demonstrado e confirmado.
Sustenta ainda que, considerando que os créditos de PIS e COFINS devem ser
calculados sobre o valor dos documentos fiscais e que o valor dos créditos apurados pela
Recorrente está em conformidade com esses documentos - e não com a base informada em
planilha -, a conversão do julgamento em diligência é medida indispensável para a apuração da
verdade material, a fim de se comprovar que inexistem as diferenças que totalizaram R$
9.654.268,83 para o período fiscalizado, sendo R$ 482.720,74 para o 4° trimestre de 2016.
Porém ao analisar as planilhas acostadas aos autos constata-se que a fiscalização
atuou de forma correta ao utilizar a planilha fiscal que representava os documentos fiscais
detalhadamente e por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo suas razões de decidir como se minha fossem, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:

Em relação aos Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição Interna,
foram observadas divergências entre os valores informados nos demonstrativos de
apuração de créditos trazidos aos autos e o total constante na planilha
apresentada em atendimento às intimações, onde constam os documentos fiscais
e detalhes acerca de cada item adquirido, todos apresentados pela interessada.
Essa diferença foi glosada por falta de comprovação dos créditos.
Em relação às diferenças entre os demonstrativos de apuração de crédito trazido
aos autos pela interessada e o total constante de planilha apresentada também
pela interessada, referente às aquisições relativas à citada natureza (insumos —
MlI), a interessada alega que, a partir da análise do relatório fiscal e das planilhas
apresentadas após a diligência, o contribuinte identificou que, no demonstrativo
que apresentou no processo em 2021, o valor dos créditos de PIS e COFINS foi
calculado em conformidade com os valores das notas fiscais de entrada, às
alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente, embora as respectivas bases
divergissem do valor das notas. No curso da diligência, para atender ao formato
exigido no termo de intimação fiscal, apresentou à fiscalização novas planilhas,
nas quais informou apenas a base dos créditos e não o valor dos créditos em si. As
bases informadas repetiram as incorreções identificadas anteriormente em
relação ao valor das notas de entrada.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
28
A interessada traz um exemplo demonstrando serem diferentes os valores dos
arquivos xml (valores das notas fiscais e entrada) e as base de apuração do
contribuinte (valores menores), com E 28 PROCESSO 17830.729739/2021-60
ACÓRDÃO 109-021.469 — 92 TURMA/DRIO9 o qual pretende demonstrar que as
bases informadas nas planilhas resultaram divergentes e inferiores às bases de
crédito extraídas dos próprios documentos fiscais de entrada, relativos à aquisição
de bens e serviços com direito ao desconto de créditos. Pede que, em relação a tal
circunstância, seja realizada diligência, a fim de que os valores dos créditos sejam
calculados com base nos documentos fiscais.
Entendo que o exemplo trazido pela interessada, por amostragem, conforme
demonstrei no relatório, deveria ser apto a explicar as divergências que a
fiscalização apurou, no entanto, estendendo a análise para os períodos deste auto
de infração considerando o raciocínio apresentado pela interessada no exemplo,
não foi possível justificar as diferenças com base no raciocínio utilizado pela
fiscalizada. Sendo assim, entendo que a interessada não foi capaz de comprovar o
erro na autuação do fiscal, de modo que considero que a fiscalização atuou de
forma correta ao utilizar a planilha fiscal que representava os documentos fiscais
detalhadamente.

2.2.2 - Bens e serviços
2.2.3 – Material de embalagem: caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas
dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis
A Recorrente defende a reversão das glosas relativas a material de embalagem -
caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets
descartáveis - argumenta tratar-se de itens essenciais para o transporte dos livros, materiais
didáticos e materiais gráficos por ela fabricados, pois garantem a integridade das mercadorias
produzidas e vendidas no transporte e entrega aos respectivos destinatários, evitando que sejam
danificadas, amassadas ou molhadas.
A DRJ manteve as glosas sob o argumento de que tais itens participam em
momento posterior ao processo produtivo, e fogem do conceito de insumo para os fins previstos
no inciso |, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. De acordo com a interpretação
dada pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018 (em consonância com o julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça), não se pode admitir a apropriação de
créditos sobre gastos com produtos acabados, visto que tais dispêndios relacionam-se com etapas
posteriores à finalização do processo produtivo.
Contudo, razão assiste a Recorrente, como bem demonstrado no Relatório de
Descrição dos Processos Produtivos por ela apresentado, as caixas de papelão, papelão, fitas
adesivas, fitas dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis utilizados para o manuseio
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
29
e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, ensejam o direito à tomada do crédito das contribuições.
Nesse sentido, este E. CARF já se manifestou a saber:

Número do processo: 10783.903323/2012-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 09 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Número da decisão: 3302-007.869 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10783.903310/2012-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
e Relator Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães,
Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
(...)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
30
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a
inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de
armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas
os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições. Da mesma
forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que
preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos
alimentícios. (Acórdão no 3101-002.642, rel. Sabrina Coutinho Barbosa, j.
23/07/2024 – g.n.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens e pallets, para proteção e
conservação da integridade de produtos alimentícios durante o transporte,
enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas. (Acórdão no 9303-016.028, rel.
Vinicius Guimarães, j. 08/10/2024 – g.n.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
(...)
PALETES. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no
3202-001.851, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 23/07/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
31
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos (as chamadas big
bags), essenciais à sua conservação, manuseio, transporte e guarda, há direito
ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de
insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem. (Acórdão 3201-
010.852, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 22/08/2023 – g.n.)

Assim, reverto as glosas.

2.2.4 - Ferramentas - alicates, brocas, chave de fenda
Sustenta a Recorrente a reversão da glosa por ser indústria gráfica de grande porte
e utilizar tais ferramentas na manutenção de seus equipamentos e máquinas.
No entanto, para que haja o direito de apropriação dos créditos de PIS e COFINS
sobre despesas de manutenção de máquinas e equipamentos, a empresa precisa demonstrar que
tais despesas estão diretamente ligadas ao processo de produção ou à atividade da empresa. Ou
seja, o gasto com manutenção deve ser essencial para a atividade produtiva ou prestação de
serviços.
Da detida análise dos autos, constata-se não constar do Relatório de Descrição dos
Processos Produtivos Gráfica Posigraf, tampouco dos documentos e planilhas acostada aos autos
comprovação de que os alicates, brocas e chave de fenda efetivamente são utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos.
Sendo assim, mantenho as glosas.

2.2.5 - Itens de segurança colaboradores (EPI).
Defende a Recorrente a reversão das glosas relativas aos itens de segurança de seus
colaboradores (EPI) cuja essencialidade está vinculada à atividade da Recorrente, que é indústria
gráfica de grande porte.
A DRJ entendeu que as alegações genéricas não têm o condão de alterar o
resultado do procedimento fiscal, devendo serem apresentados na impugnação/manifestação de
inconformidade os motivos de fato e de direito, os documentos e provas que a impugnante
possua e que possam influir na solução do litígio. Concluiu não haver razões de alteração do
trabalho fiscal.
Me alinho aos argumentos apresentados pela Recorrente, pois, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
32
destinados à venda, e nesse sentido enquadrando-se os Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, exigidos por imposição legal.
Nesse sentido este E. Conselho tem se manifestado, destaque-se algumas decisões:

Número do processo: 11080.004411/2007-22
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jan 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos por
imposição legal, e os serviços de manutenção de software circunscritos ao
processo produtivo.
Numero da decisão: 9303-009.973 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito de EPI - Equipamento de Proteção Individual. (documento
assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e
relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes
Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa
Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS 10050136
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10675.901639/2011-96
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
33
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jul 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 24 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2007 CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda. Pela
essencialidade desempenhada no processo produtivo do contribuinte, indústria
alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições para o
PIS/COFINS não-cumulativos dos gastos referentes a aquisições de EPIs, exames
laboratoriais/controles de qualidade e licenças de softwares utilizados nas
câmaras frias dos frigoríficos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS. É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS não cumulativos, desde que tais serviços sejam tributados.
Numero da decisão: 9303-014.204 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Vinícius Guimarães - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius
Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Nome do relator: VINICIUS GUIMARAES

Entretanto, no caso dos autos, além da Recorrente não informar quais são os
equipamentos utilizados como itens de segurança de seus empregados, na planilha de glosas
mantidas não constam itens dessa natureza.
Dessa maneira, de fato não há glosa a ser revertida.
3. Frete
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
34
3.1 Frete de remessas para industrialização
A Recorrente contesta a manutenção da referida glosa pela DRJ em síntese nos
seguintes termos:
Ficam impugnadas as glosas de créditos sobre fretes de remessas para
industrialização, por ser incontroverso no processo que a Recorrente presta
serviços de industrialização/impressão gráfica para terceiros, sendo inclusive esse
o motivo da reclassificação de parte das suas receitas e dos respectivos créditos de
PIS e COFINS.
Os créditos de fretes relacionados aos CF0Ps de remessa e retorno de
industrialização, quaisquer que sejam as suas modalidades (por encomenda, por
conta e ordem, devolução etc.) devem ser reconhecidos e restabelecidos, por
atenderem aos critérios de essencialidade e relevância já amplamente
reconhecidos no âmbito da própria RFB, do CARF e do Poder Judiciário, a exemplo
do acórdão a seguir:
Número do processo: 10665.907223/2011-09 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Mon Aug 27 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação: Mon Oct 29 00:00:00 UTC 2018 Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2008 a 31/12/2008 PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE
INSUMOS COM BASE NO CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para
industrialização por encomenda, e na transferência de insumos e de
produtos em elaboração da filial para a matriz, geram direito ao crédito de
PIS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente. Os gastos com fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz não geram direito ao crédito de PIS, pois
são gastos incorridos após o encerramento do processo produtivo da
Recorrente e não são fretes em operações de venda. PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8° DA LEI N° 10.925/2004. FRETE. As pessoas
jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
especificadas no art. 8° da Lei n° 10.925/2004, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir de PIS crédito presumido calculado
sobre bens e serviços utilizados como insumo, adquiridos de pessoa fisica ou
recebidos de cooperado pessoa fisica. Os gastos com frete na compra destes
bens devem ser adicionados ao seu custo de aquisição e seguir a mesma
metodologia de apuração. PIS.
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO
REPASSADO AO FORNECEDOR. O frete, como modalidade de custo de
aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado
aos fornecedores da contribuinte.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
35
Número da decisão: 3401-005.249 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, em dar parcial
provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos,
para reconhecer o crédito sobre (ai)fretes no retorno de mercadoria
remetida para industrialização por encomenda; (a2) fretes na transferência
de insumo da filial para a matriz; e (a3) frete na transferência de produto
em elaboração da filial para a matriz; (b) por unanimidade de votos, para
afastar o direito de crédito integral em relação a "fretes em transferências
não identificadas -
Transferências de Embalagens da matriz para a filial", a "fretes relativos a
outras entradas, remessas e transferências não anteriormente descritas", e
a "despesas com reajustes de fretes (20%)", mantendo a decisão de piso; e
(c) por maioria de votos, vencidos os Cons. Lázaro Antonio Souza Soares,
Mara Cristina Sifuentes e Marcos Roberto da Silva, para reconhecer o
crédito em relação a serviços que foram tributados (fretes de compras,
fretes na aquisição de insumos importados, e fretes relativos a bens sujeitos
a alíquota zero e com suspensão). O Cons. Tiago Guerra Machado votou
ainda pelo provimento a créditos de fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz, sendo vencido pelo posicionamento dos
demais conselheiros.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN

Segundo a fiscalização, as glosas foram realizadas por não terem sido apresentados
os destinatários das mercadorias.
Nesse sentido, como bem destacado pela DRJ, quanto aos conhecimentos de
transporte, por terem vinculação à uma aquisição seria necessário identificar o que foi
transportado para que fosse possível reconhecer, ou não, o direito a crédito.
De fato, da análise da documentação acostada aos autos não é possível identificar o
destinatário dos produtos. Ainda que a aquisição seja realizada pela interessada, há necessidade
de se ter a informação acerca do destinatário. Também não é possível fazer uma vinculação com
os produtos/mercadorias transportados, de modo que não é possível identificar não só o tipo de
crédito, mas saber se ele efetivamente poderia ser utilizado.
Dessa maneira, as glosas devem ser mantidas.

3.2 Frete em operações de entrada não tributadas
A DRJ justifica a manutenção das glosas nos seguintes termos:

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
36
Verifiquei que na planilha de Frete CFOP há três operações decorrentes de fretes
na entrada (Fretes sobre Compras), conforme abaixo destaquei, no entanto, é
possível verificar que tais operações de aquisição/entrada de
produtos/mercadorias não foram tributadas ou não se trata de compra ou venda
de produtos/mercadorias e, sendo assim, não geram direito a crédito. Não há de
se considerar o argumento da fiscalizada de que o direito a crédito independe da
operação que lhe é subjacente no caso da aquisição/entrada de mercadorias, pois
não há respaldo legal para tal afirmação.
A vedação de apropriação de créditos da Contribuição PIS /Pasep e COFINS em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou
sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos tem
entendimento firmado no Parecer Normativo Co sit n° 5/2018: (...)
Como visto, tal questão está expressamente mencionada no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, Capítulo 13, itens 159 a 162, acima transcritos. Com base
nestas normas, e considerando ainda os entendimentos já manifestados pela Cosit
acerca da apuração de crédito de não cumulatividade (Solução de Consulta n°
99086/2017), vê-se que a RFB sempre considerou, no caso da aquisição de
insumos no mercado interno, que a base de cálculo do crédito corresponde ao
custo de aquisição do produto, aí incluindo-se as despesas a ele vinculadas
(transporte, seguro, manuseio etc.). Assim, não se considera, por exemplo, a
despesa com frete, nessa hipótese, como serviço gerador de crédito independente
do produto adquirido, mas, ao contrário, sempre a ele vinculado, uma vez que tal
serviço, ou qualquer outra despesa integrante do custo de aquisição, não se
caracteriza como "serviço utilizado como insumo", visto que não são aplicados no
processo produtivo, mas apenas são necessários para que o insumo chegue até a
instalação onde será utilizado no processo produtivo. Tal entendimento é anterior
ao julgamento efetuado pelo STJ e, conforme comprovam os textos normativos
acima, não foi alterado em decorrência deste julgamento.
Na verdade, como já dito, tais despesas nunca foram, de forma independente,
geradoras de crédito, pois jamais foram entendidas como serviços utilizados como
insumos, mas tão-somente serviços necessários à entrega do insumo na unidade
produtora. O conceito de "serviço utilizado como insumo" contido nas Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003 está relacionado ao processo produtivo, e essa
delimitação na análise do crédito está clara no julgamento do STJ, assim como no
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, conforme trechos acima transcritos.

A Recorrente contesta a manutenção da referida glosa pela DRJ em síntese:
A vedação ao crédito aplicada pela DRJ está em confronto com a jurisprudência
que se firmou no STJ, no julgamento do RESP 1.221.170/PR, e com a própria
jurisprudência do CARF, que admite o creditamento de PIS e COFINS sobre fretes,
mesmo quando os insumos transportados não forem tributados:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
37
Número do processo: 10660.901099/2018-86 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00
UTC 2022 Data da publicação: Fri Nov 25 00:00:00 UTC 2022 Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada torna-se definitiva quando não demonstrado o contrário na fase
recursal, em virtude da incidência da preclusão consumativa CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os
materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade
de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das
referidas contribuições.
FRETES DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE Os fretes
pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS,
ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. Restando demonstrado pelo
fisco, a partir da contabilidade mantida pela cooperativa, a parcela
efetivamente sujeita à tributação, deve prosperar o lançamento.
Número da decisão: 3401-010.638 Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
afastar a glosa sobre: 1 - fretes de compras para transporte de produtos
não tributados. 2 - gastos com Embalagem Transporte/Acondicionamento.
Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votaram pelas
conclusões Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Marcos Antônio Borges no
item 2. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão n° 3401-010.631, de 27 de
setembro
de
2022,
prolatado
no
julgamento
do
processo
10660.901104/2018-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Nome do relator: Carolina Machado Freire Martins Número do processo:
10925.909160/2011-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(—)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 (—) CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO.
FRETES NA AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
38
Possibilidade de uso de créditos das contribuições para o PIS/PASEP não
cumulativo decorrente de fretes na aquisição de produtos/serviços
tributados ã alíquota zero. Créditos de natureza autônoma, sem qualquer
vínculo com o tratamento tributário dado a carga transportada. (...)
Numero da decisão: 3402-010.302 Os julgados citados acima confirmam a
autonomia dos créditos sobre fretes em relação às mercadorias e insumos
transportados, o que impõe a reversão das glosas impostas pelo acórdão
recorrido, inclusive as tratadas adiante, para cada uma dos CF0Ps.

Em relação a matéria, importa ressalvar que a partir do momento que se nota a
relevância e essencialidade do frete no processo produtivo do adquirente, por transportar
insumos, tem-se a confirmação de que este serviço se caracteriza também como insumo,
independentemente da forma de tributação do que se transporta.
Daí porque, cabe ao contribuinte, a partir desta constatação, verificar somente se o
serviço realizado de transporte está sujeito ao pagamento de tais contribuições e, por
conseguinte, apurar o montante do crédito nos moldes da legislação.
Bem por isso, o fato de a mercadoria ou insumo não ser tributada, ter alíquota
reduzida ou majorada, ou suspensão, ou mesmo estar regido por situações de crédito presumido,
não implica na impossibilidade do crédito ou mesmo alteração da apuração do montante.
Como bem destacado pelo Recorrente, neste E. Conselho, o tema não é novo,
sendo possível citar de forma exemplificativa decisão reconhecendo o direito ao crédito do frete,
dada a sua natureza autônoma:

CARF, 3a Seção, Ac. 3401-011.736, j. 27/06/2023. Cf. CARF, 3a Seção, Ac. 3401-
010.662, j. 27/09/2022
"FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. Os fretes pagos
na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, ainda que o
produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago".

Ademais, trata-se de matéria sumulada por este Conselho, a saber:

Súmula CARF no 188
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
39
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Dessa maneira, reverto as glosas efetuadas.

3.3 Frete - Operações de Industrialização Realizadas por Encomenda (CFOP 6125/
6925):
Segundo a DRJ, a Recorrente não tem direito ao crédito sobre fretes em tais
operações, porque os produtos que resultam da atividade de industrialização por encomenda não
são de sua propriedade e, por isso, a operação subjacente não se caracteriza como uma venda.
Já a Recorrente argumenta que:

Vale ressaltar que o presente processo foi originado de uma auditoria de créditos
no Processo/dossiê n° 13033.556170/2021-41, que adotou uma classificação
incorreta das atividades da Recorrente, como mera revendedora ou editora de
livros, desconsiderando a sua atividade principal, de indústria gráfica.
A correta compreensão da natureza das atividades desenvolvidas pela Recorrente
- que, repita-se, não são de revenda nem exclusivamente de serviços de edição - é
indispensável para a aferição da essencialidade e relevância dos bens e serviços
adquiridos como insumos e dos respectivos fretes, a fim de afastar as glosas
indevidas, aqui impugnadas.
Considerando que a Recorrente é uma indústria gráfica e não revendedora de
livros, os fretes relativos a operações de industrialização por encomenda (CFOP
6125/ 6925), inclusive os fretes intramunicipais, são nitidamente vinculados à sua
atividade principal e às receitas tributadas pelo PIS e COFINS, atendendo aos
critérios de essencialidade e relevância.
Por isso, requer-se o provimento deste recurso, para reverter tais glosas, já que
fundadas nas premissas de que não seriam "transporte na operação de venda" e
se referem a produto acabado.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
40
Contudo, em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas
não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o
das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.

3.3 Frete Operações de Remessa de Mercadoria ou Bem para Conserto (CFOP
5915/6915)
A Recorrente contesta a manutenção das glosas, nos seguintes termos:

Primeiramente, a Recorrente impugna a obrigatoriedade de ativar os fretes na
remessa de bens e mercadorias para conserto e submetê-los à mesma regra de
apropriação dos créditos sobre os bens em si, pois não foi evidenciado que o
conserto ou reparo resultará em aumento da vida útil do bem.
Mesmo que fosse mantida a exigência da DRJ, de registro dos custos com fretes
para conserto e reparo de bens no ativo da Recorrente, para efeito de apropriação
de créditos de PIS e COFINS, eventual equívoco na escrituração não impede a
autoridade julgadora de reconhecê-los, nem impõe a retificação das declarações
pertinentes como condição para a sua apropriação, aplicando-se o mesmo
entendimento do CARF a propósito dos créditos extemporâneos, para reformar o
acórdão neste ponto.

Depreende-se da análise dos autos e nos termos da legislação que disciplina as
Contribuições para o PIS e Cofins, razão não assistir a Recorrente e por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo suas razões de decidir como se minha
fossem, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

Importante esclarecer que os dispêndios (inclusive fretes) com conserto,
manutenção e reparo são passíveis de creditamento ou não a depender da função
do bem consertado, manutenido ou reparado na empresa. Portanto, o
reconhecimento de qualquer direito creditório vinculado a tais despesas somente
pode ocorrer mediante apresentação de documentos que evidenciem sua
utilização no processo produtivo. Assim, no mínimo, devem ser apresentadas as
notas fiscais relativas aos serviços tomados, nas quais conste a descrição do bem.
Segundo se verifica, por meio da planilha de Glosas-CFOP, o tomador do serviço foi
a interessada e, segundo as descrições da mercadoria/serviço, bem como Laudo
do Processo Produtivo de fls. 26698 a 26737, verifica-se que se trata de bens que
fazem parte do produtivo.
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
41
Por meio das notas fiscais de aquisição dos bens transportados, verifiquei que
esses bens, considerando os valores unitários, estão ou deveriam estar
apropriados ao ativo imobilizado da interessada e, sendo assim, a possibilidade de
apuração dos créditos associados a esses bens possuem sistemática própria de
apuração, considerando a depreciação a que estão submetidos. A seguir trago
excerto das notas fiscais, relacionando os bens.
Concluo que a interessada se creditou de valores referentes a fretes sobre a
remessa para conserto, sem considerar que a apropriação do custo da
manutenção deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que,
posteriormente, seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é
possível, desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da
mesma forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
Entendo que não cabe a essa julgadora fazer a apropriação intempestivamente,
pois é uma operação que exige a correta contabilização e retificação das
declarações pertinentes, bem como a demonstração do regime a que pretende
submeter a utilização do crédito que deve ser uma escolha do contribuinte.

Assim, mantenho a glosa dos valores conforme o procedimento fiscal.

3.4 Fretes de Operações de Remessa de Amostra Grátis (CFOP 5911/6911) e
Exposição/Feira (CFOP 6914)
Aduz a Recorrente que:

Em relação a este item, mais uma vez, o acórdão da DRJ adota entendimento
excessivamente restritivo do direito a créditos de PIS e COFINS, em confronto com
a decisão do STJ no RESP 1.221.170/ PR e desconsiderando as atividades da
Recorrente, para limitar os créditos de fretes apenas às operações de vendas de
mercadorias, como se a remessa de amostras para feiras e exposições não fosse
essencial nem relevante para uma indústria gráfica, que precisa mostrar seus
produtos para potenciais clientes, inclusive concedendo-lhe amostras grátis ou
brindes. Ficam impugnadas tais glosas, por se referirem a fretes em operações
essenciais.

Em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
42
3.5 Fretes de Outras Saídas de Mercadorias ou Prestação de Serviços não
especificados (CFOP 5949/6949)

Alega a Recorrente:
Na planilha de glosas de créditos de Insumos-Fretes-CFOP, identificam-se créditos
de fretes no transporte de catálogos (Freso, Lebes, Martinello Rede, Farmácias
Indiana Condor Páscoa, MiniPreço, Imperatriz Atacadão), livros - "Araribá Mais
História e Ciências", "Cadernos do aluno" de Língua Portuguesa, Ciências,
Matemática, "Dia a Dia com Esperança" -, folhetos - Boticário PRM Mães,
Boticário PRM Black Week, entre outros.
Os dados da referida planilha revelam que os fretes são relativos a materiais
gráficos produzidos pela Recorrente, como parte da sua atividade industrial e, por
isso, dão direito ao crédito de PIS e COFINS, ainda que o CFOP não seja de venda.
Mais uma vez, a manutenção da glosa pela DRJ demonstra interpretação
restritiva, não compatível com as atividades da Recorrente, com a decisão do STJ
no RESP 1.221.170/PR e com a orientação desse CARF a respeito do assunto,
devendo ser provido o recurso também quanto a este item, para a reversão das
glosas.

No caso em análise, como não constam dos autos a efetiva natureza das operações
ou seja, tais remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível constatar se
enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, as glosas
devem ser mantidas.

4. Conclusão
Diante todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito relativo as:
(i) despesas com o aluguel do imóvel situado a Rua Pedro Gusso, no 1.640,
bairro CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, de propriedade da
empresa Positivo Administradora de Bens Ltda.;
(ii) material de embalagem - caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas
dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis;
(iii) frete em operações de entrada não tributada.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.327 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909591/2021-82
43

Fl. 777
DF CARF MF
Original